Tribunal: CARF
Processo: 10855.910148/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910148/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.023 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2023
Recorrente
NET SOROCABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
O Comprovante de rendimentos e imposto de renda retido, fornecido pelas
fontes pagadoras, é documentos suficiente para comprovar a efetividade de
retenção de IRRF e prevalece sobre as informações declaradas em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do anocalendário de
2004 é de R$ 49.977,41, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 50.796,43.

Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910148/2011-18
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910148/2011-18

De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, foi reconhecido saldo negativo
disponível de R$ 41.051,36, pois das parcelas formadoras do crédito informadas, no montante de
R$ 579.425,61, foram confirmadas apenas R$ 570.499,56:
IRPJ devido:
R$529.448,20
IRRF
R$116.749,45
Pagamentos
R$453.750,11
R$570.499,56
saldo negativo
-R$41.051,36

A Contribuinte foi cientificada em 22/11/2011 (fl. 17), apresentando
Manifestação de Inconformidade de fls. 18-22 mais anexos, alegando, em síntese, o que segue.
Alega que ocorreu um equívoco no preenchimento da Dcomp, ao informar o
IRRF de código 3426, por ter somado a ele o IRRF de código 6800, totalizando R$ 118.260,04,
quando deveria ter segregado as informações indicando R$ 109.333,99 de IRRF de código 3426
e R$ 8.926,05 de IRRF de código 6800.
Adicionalmente, noticia que, pelo detalhamento do crédito, percebeu que o Banco
Bradesco deixou de declarar em Dirf o valor de IRRF de R$ 8.926,05.
Na sequência, cita a Lei n° 9.430/1996, art. 6°, que lhe garantiria a possibilidade
de compensar os créditos que detém ou requerer a restituição dos valores, bem como trouxe
ementas de acórdãos do CARF versando sobre erro formal no preenchimento de Dcomp.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 07-42.859 (e-fl. 92), sob o argumento de que o Banco Bradesco S/A teria fornecido
dois documentos (DIRF e Comprovante de Rendimentos) com informações contraditórias:
“Com efeito, segundo se viu, a não confirmação das retenções ocorreu por a
fonte pagadora, ao não informar as retenções glosadas em DIRF, ter declarado, por via
indireta, que não efetuou as retenções no valor de R$ 8.926,05. Agora, em sede de
impugnação, é carreado aos autos outra declaração da mesma fonte pagadora em
sentido contrário, vale dizer, dando conta de que realizou os descontos de IRRF.
Perceba-se, que, ao analisar ambas as declarações da fonte pagadora (em
DIRF e via Comprovante de Rendimentos), não é possível adquirir a necessária
certeza de que houve, de fato, as retenções de R$ 8.926,05, ante as declarações
conflitantes da fonte pagadora, uma vez que a este órgão julgador restou inviável
aferir qual delas contém as informações verdadeiras”. Grifei.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910148/2011-18

Na DIRF teria informado, indiretamente, a não retenção na fonte visto nada ter
declarado quanto à retenção. Mas o Comprovante de Rendimento, ao contrário, declara ter
ocorrido esta retenção.
Do Recurso Voluntário
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 109), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “Nos termos da Manifestação de Inconformidade apresentada, a
Recorrente discriminou, na DIPJ do período (doc. comprobatório 03) a fonte pagadora e o
crédito original a que faz jus, no valor de R$ 8.926,05'. Mas não é só. A Recorrente também
apresentou o Informe de Rendimentos (doc. comprobatório 04), o que faz prova de que houve a
retenção“
Alega que a retenção está declarado na DIPJ (ficha 53) e que o comprovante de
rendimentos é o documento suficiente para a demonstração.
Ademais, alega não ser devida a multa de 20% pelo seu caráter confiscatório:
“Como amplamente demonstrado pelas razões tecidas anteriormente expostas,
nenhum valor é devido pela Recorrente a título de tributo, não podendo lhe ser
exigido, por conseguinte, nenhum valor a título de multa.
Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Recorrente — o que
se admite tão somente para argumentar —, a multa de 20% (vinte por cento) do valor
do tributo que lhe foi não deve prevalecer, dado seu elevado percentual,
manifestamente confíscatório e desproporcional.”

Tece também longo arrazoado afirmado que o não reconhecimento do crédito
implicaria na tributação de seu patrimônio
Ao final, requer o reconhecimento o crédito pleiteado e, alternativamente ao
pedido de reconhecimento do crédito, pede a realização de diligências para dirimir a dúvida
sobre as informações da fonte pagadora.
É o relatório do essencial.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910148/2011-18

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A controvérsia dos autos restringe-se exclusivamente em saber se um
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (e-fls. 86) seria prova suficiente e
capaz de por si só comprovar a retenção de IRRF, a despeito do fato de que a declaração DIRF
(emitida pela fonte pagadora) não informar a ocorrência desta mesma retenção.
No caso, o despacho decisório de e-fls. 13 reconheceu apenas o valor de
41.051,36, glosando R$ 8.926,05.
No relatório de e-fls. 15, a parcela glosada corresponde à retenção que teria sido
realizada pela fonte pagadora de CNPJ 60.746.948/0001-12 no valor de R$ 8.926,05:

Alega a recorrente que esta retenção está comprovada pelos documentos de e-fls.
86, emitidos por Bradesco S/A.
A DRJ apontou a contradição entre a ausência de informação na DIRF e os
comprovantes de e-fls. 85/86. Diante disto, entenderam os julgadores por não reconhecer
nenhum dos dois documentos (Dirf e Comprovante de rendimento). Entenderam também que
caberia à recorrente dirimir esta suposta dúvida.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, discordo da
conclusão dos julgadores de 1o grau.
O artigo 55 da lei 7.450/1985, citado pela recorrente, não deixa dúvidas de que é o
comprovante emitido pela fonte pagadora o documento que demonstra a retenção ocorrida. A
DIRF é uma declaração que a fonte pagadora declara a ocorrência desta retenção, mas não
substitui um documento que a lei conferiu status de prova:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910148/2011-18

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos
Por óbvio, se o contribuinte, pessoa física ou jurídica, não apresentar este
comprovante de rendimentos à fiscalização quando necessário (mediante intimação), prevalecem
as informações da DIRF.
A recorrente apresentou este documento, com se vê às e-fls. 85/86. A DRJ não
nega o fato de que os comprovantes foram emitidos por BRADESCO S/A.
A tese defendida pelo Acórdão recorrido significa que uma informação constante
em DIRF não poderia jamais ser refutada, pois a apresentação de Comprovante de Rendimentos
com informações divergentes provocaria o não reconhecimento da retenção, diante da aparente
“contradição” dos dois documentos.
Ocorre que o Comprovante de Rendimentos é o documento reconhecido pela
legislação como prova da retenção de IRRF. O artigo 942 do Decreto 3000/1999, assim
prescreve:
“Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, eLei no 6.623, de 23
de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”

A DIRF é uma obrigação acessória que a fonte pagadora deve cumprir perante a
RFB, informando os valores retidos na fonte de tributos federais (em especial IRPJ e IRPF) e que
deve ser compatível com os dados dos Comprovantes de rendimentos emitidos aos beneficiários.
Caso haja inconsistência, prevalece a informação dos Comprovantes de rendimentos,
desconsiderando-se a DIRF para os mesmos dados.
O Acórdão recorrido acertou em exigir a prova da retenção, pois os sistemas da
RFB não encontraram nenhuma informação relativa à retenção, mas equivocou-se ao não
conferir ao Comprovante de rendimentos o status que a lei lhe confere.
Assim, considerando os limites da controvérsia aqui estabelecida, que se refere à
validade do comprovante de rendimentos em face da declaração DIRF, entendo que a recorrente
demonstrou a ocorrência da retenção no valor de R$8.926,05, conforme documentos de e-fls. 85.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910148/2011-18

E ao refazer o cálculo do IRPJ no período, verificamos a existência de saldo
negativo de IRPJ no período no valor de R$ 49.977,40. Esse valor é inferior aos R$ 50.796,43
informados na DCOMP (e-fls. 3), mesmo considerando a retenção de R$ 8.926,05.
Isso ocorre porque o valor do saldo negativo, conforme apurado no despacho
decisório, resulta da operação “IRRF devido – Parcelas confirmadas (IRRF e/ou
estimativas)”.
O Despacho decisório explicou bem esse cálculo:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 50.796,43
Valor na DIPJ: R$ 50.796,43
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 580.244,63
IRPJ devido: R$ 529.448,20
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 41.051,36”
E considerando que o montante das parcelas de IRRF informadas em DCOMP
somam R$ 125.675,50, e o pagamento total de estimativas é de R$ 453.750,11, o IRPJ foi
apurado conforme abaixo, demonstrando que mesmo confirmando todas as parcelas, o saldo
negativo é inferior ao informado em DCOMP:

DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
CARF
IRPJ devido:

R$ 529.448,20
R$529.448,20

IRRF
R$ 125.675,50
R$ 116.749,45
R$ 125.675,50
Pagamentos
R$453.750,11
R$ 453.750,11
R$453.750,11
R$ 579.425,61
R$ 570.499,56
R$ 579.425,61
Saldo negativo
R$ 50.796,43
-R$ 41.051,36
-R$ 49.977,41

A Declaração de Compensação DCOMP não realiza o cálculo do saldo negativo
pois se constitui em apenas um formulário eletrônico por meio do qual o contribuinte declara o
montante do crédito entende correto (R$ 50.796,43) e a lista de todas as antecipações realizadas
(retenções, pagamentos de estimativas, etc), que no caso foram declaradas no valor de R$
579.425,61.
Portanto, para obter o crédito de R$ 50.796,43, seria preciso que o valor de R$
819,052 fosse somado a alguma parcela antecipada, como o imposto de renda retido na fonte ou
os pagamentos por estimativa, ou que o valor do imposto de renda da pessoa jurídica devido
fosse diminuído na mesma proporção.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910148/2011-18

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 é de
R$ 49.977,41, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 199
DF CARF MF
Original